Tribunal: STJ
Processo: 0050396-28.2021.8.06.0090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3188021 - CE(2026/0070995-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FRANCISCO VIEIRA PASTOR
ADVOGADO
: FABRÍCIO MOREIRA DA COSTA - CE010373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL. ÓBICES SUMULARES

E
518/STJ, 83/STJ
7/STJ.
INCINDIBILIDADE DA DECISÃO DE INADMISSÃO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 182/STJ
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56477227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 85bcf6e5-4787-4678-b635-1fea62214914

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3188021 - CE(2026/0070995-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FRANCISCO VIEIRA PASTOR
ADVOGADO
: FABRÍCIO MOREIRA DA COSTA - CE010373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL. ÓBICES SUMULARES

E
518/STJ, 83/STJ
7/STJ.
INCINDIBILIDADE DA DECISÃO DE INADMISSÃO. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 182/STJ
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO VIEIRA PASTOR
contra a decisão monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo
em recurso especial por ele manejado (fls.
).
1.041/1.042
Nas razões, a parte agravante alega que o agravo interno é tempestivo e
cabível para impugnar decisão monocrática que causa gravame, requerendo juízo de
retratação e, subsidiariamente, julgamento colegiado (fls.
).
1.046/1.047
Argumenta que houve manifesto erro de premissa fática na decisão
agravada, porque a defesa impugnou especificamente os fundamentos da
inadmissibilidade, atendendo ao princípio da dialeticidade (fl. 1.047).
Sustenta que, no agravo em recurso especial originário, foram rebatidas, em
tópicos próprios, as Súmulas

e
com a indicação de
7/STJ, 83/STJ
518/STJ,
revaloração jurídica de fato incontroverso, superação jurisprudencial sobre cadeia de
custódia e violação literal dos arts. 158-B e 158-C do Código de Processo Penal (fl.
1.048).
Documento eletrônico VDA56477224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:07
Código de Controle do Documento: 172173c2-0628-4dde-98d1-0eda94cfa7aa

Defende respaldo doutrinário quanto à finalidade do agravo interno –
submeter a decisão monocrática ao crivo colegiado e corrigir premissas equivocadas
(fl. 1.048).
Pugna, ao final, pela retratação para anular a decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial por suposta ausência de dialeticidade; subsidiariamente,
pelo afastamento da
e, no mérito, pela anulação do processo por
Súmula 182/STJ
quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa (fl. 1.050).
O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls.
):
1.068/1.072
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
i. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada. Ofensa ao princípio da dialeticidade.
III, do CPC e Súmula 182
Art. 932,
do STJ.
ii. Parecer pelo não conhecimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC,
o
c/c
art. 3
o do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada, mediante impugnação clara e específica de seus fundamentos.
No caso, a decisão agravada está calcada no seguinte fundamento:
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial, os quais se referiram às Súmulas

e
518/STJ, 83/STJ
com aplicação do
III, do CPC, do
parágrafo único, I, do RISTJ
7/STJ,
art. 932,
art. 253,
e, por analogia, da
(fls.
).
Súmula 182/STJ
1.041/1.042
A propósito, conforme assentado pela Corte Especial: a decisão que não
admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos
[...]
de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único
não há, pois, capítulos
[...]
autônomos nesta decisão
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada
,
é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade (EAREsp 746.775/PR
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, DJe de
– (fls.
042).
30/11/2018)
1.041/1.
Documento eletrônico VDA56477224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:07
Código de Controle do Documento: 172173c2-0628-4dde-98d1-0eda94cfa7aa

A parte agravante, no entanto, limitou-se a afirmar, de modo genérico, que
teria enfrentado os óbices na peça anterior, sem, nas razões do próprio agravo
regimental, refutar concreta e pormenorizadamente cada fundamento indicado pela
decisão monocrática.
Assim, é o caso de incidir a
.
Súmula 182/STJ
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.661.968/PE
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
e AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da
29/9/2025;
AREsp n. 2.800.241/SP
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA56477224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:07
Código de Controle do Documento: 172173c2-0628-4dde-98d1-0eda94cfa7aa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0070995-5
AREsp 3.188.021 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00502646820218060090 00503954320218060090 00503962820218060090
005039628202180600902 478000532021 502646820218060090
50264682021806009000503954320218060090 503954320218060090
503962820218060090 5039628202180600902
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO VIEIRA PASTOR
ADVOGADO
: FABRÍCIO MOREIRA DA COSTA - CE010373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: ALAN JULIAO PEREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRANCISCO VIEIRA PASTOR
ADVOGADO
: FABRÍCIO MOREIRA DA COSTA - CE010373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542641550=40232810:1@
2026/0070995-5 - AREsp 3188021 Petição : 2026/0023364-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56458040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:05:19
Código de Controle do Documento: 4B8EF4BF-CECA-4A88-A3AB-F794FB30FAA7